Tribunal: TJES
Processo: 0002035-35.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002035-35.2017.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002035-35.2017.8.08.0002

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO

(
ART.
15
5,
§

4º
, I
V

DO
CP
)
.
ABSOLVIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAMENTO DA CONDENAÇÃO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECUSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

1. Considerando os depoimentos da vítima, do comparsa do réu e dos policiais militares, além de se levar em conta que o apelante estava na posse da motocicleta subtraída ao ser abordado, tem-se que a autoria delitiva restou inequivocamente comprovada. Do mesmo modo, não há que se falar em decote da circunstância qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que a vítima foi taxativa em suas declarações ao confirmar que o furto foi praticado por duas pessoas, uma delas, inclusive, tendo confirmado a prática do crime (o adolescente).

2. Diante da expressão econômica do bem subtraído, superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, da reincidência do réu, inclusive em crime contra o patrimônio, e considerando, ainda, o fato de sua conduta denotar reprovabilidade acentuada, são fatores que justificam

a vedação da aplicação do princípio da bagatela no caso concreto.

3
.
Recurso
conhecido e, no mérito,

im
provido.
Fixados honorários à advogada dativa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002035-35.2017.8.08.0002

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUCAS FERNANDO DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre (id. 3909615, pp. 143/154), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (pp. 205/211), o apelante requer a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o dano suportado pela vítima é ínfimo. Subsidiariamente, argumenta haver elementos probatórios insuficientes para sustentar a condenação, pugnando pela absolvição. Superadas as teses, requer o decote da circunstância que qualifica o crime (concurso de pessoas).

Emerge da Denúncia que, no dia 11/3/2017, por volta das 17h30min, na BR 482, KM 33, Distrito de Celina, em Alegre, o réu, em conluio com o adolescente J. A. F. F., subtraiu a motocicleta marca Honda, modelo CG/125, cor azul, ano 1995, placa KNL-7548, da vítima Antônio das Graças Silva.

Consta dos autos que a vítima estava em sua residência quando chegaram o réu e o adolescente em uma motocicleta e pediram água a ele. No entanto, ao atender o pedido e se dirigir à cozinha, os comparsas se aproveitaram para furtar a motocicleta da vítima.

De acordo com a peça acusatória, policiais militares, em atendimento a uma denúncia anônima de veículo furtado, lograram êxito em encontrar a
res furtiva
em poder do réu, que informou que a comprou do adolescente, tendo este, por sua vez, dito que praticou o furto com o amigo “Jiboinha”, ora apelante.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 13/25), no Auto de Apreensão (p. 31), no Laudo de Vistoria Veicular (p. 55) e no Auto de Avaliação (p. 27).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada.

Nesse contexto, a vítima, prestando declaração na esfera policial, narrou a empreitada criminosa (p. 29). Em juízo, por sua vez, confirmou suas declarações (p. 117).

Com efeito, apesar de a vítima não ter identificado quem seriam as pessoas que furtaram sua motocicleta, posto que estavam de capacete, é imperioso destacar que os demais elementos dos autos apontam inequivocamente para a figura do réu como executor do crime.

Destarte, o menor (à época) J. A. F. F. foi inquirido em juízo e afirmou que o réu planejou o furto e que ambos tinham o intuito de vender a
res furtiva
e dividir o dinheiro.

Por sua vez, os policiais que autuaram o apelante confirmaram que este foi encontrado na posse do bem subtraído.

Desse modo, considerando os depoimentos da vítima, do comparsa do réu e dos policiais militares, além de se levar em conta que o apelante estava na posse da motocicleta subtraída ao ser abordado, conclui-se que a autoria delitiva restou inequivocamente comprovada.

Do mesmo modo, não há que se falar em decote da circunstância qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que a vítima foi taxativa em suas declarações ao confirmar que o furto foi praticado por duas pessoas, uma delas, inclusive, tendo confirmado a prática do crime (o adolescente).

Nesse ponto, a tese do apelante de que comprou a moto do adolescente é frágil frente ao material probatório produzido, não se sustentando a ponto de levar à sua absolvição.

Prosseguindo, a defesa postula a aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, o réu subtraiu uma motocicleta, cujo valor não pode ser considerado irrisório. Com efeito, a vítima, em depoimento, informou que chegou a ter um prejuízo de cerca de R$ 700,00 (setecentos reais). Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos reiterados no sentido de aplicar o princípio da insignificância
quando o valor do bem subtraído for inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo
(Nesse sentido: (AgRg no AREsp 1931589/PR. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 28/02/2023. DJe: 09/3/2023)). Não há que se falar, portanto, em inexpressividade do prejuízo material suportado.

Não bastasse, o réu é reincidente, inclusive em razão da prática de crime contra o patrimônio (consoante certidão de pp. 137/138). Além disso, a conduta praticada denota especial reprovabilidade, uma vez que se utilizou de um artifício para enganar a vítima e lograr êxito em subtrair o bem.

Pelo que se extrai dos autos, portanto, diante (1) da expressão econômica do bem subtraído, superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, (2) da reincidência do réu, inclusive em crime contra o patrimônio, e considerando, ainda, o fato de (3) sua conduta denotar reprovabilidade acentuada, são fatores que, a meu ver, justificam
a vedação da
aplicação do princípio da bagatela
no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/05/2022)

FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AÇÃO PENAL EM CURSO. MULTA. CUSTAS. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reincidência e a habitualidade delitiva, caracterizadas pela existência de outras ações penais ou inquérito em curso, justificam o afastamento da incidência do princípio da insignificância.
2. A jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovada a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução, o seu não pagamento. 3. Recurso parcialmente provido. (APcr 0029953-75.2018.8.08.0035. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Rel. Subst. Des. Marcos Antonio Barbosa de Souza. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 16/02/2022).

Diante do exposto, a conduta assumida pelo réu se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Esllie Sessa Domingues
realizou, a defesa do apelante mediante interposição de razões recursais à apelação, tarefa que não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

para a advogada dativa
,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)